Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801922-97.2019.8.14.0006

APELANTE: HUGO UBIRAJARA FREITAS PANTOJA

APELADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO. POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de HUGO UBIRAJARA FREITAS PANTOJA, anulando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução probatória, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A controvérsia refere-se à alegada abordagem vexatória sofrida pelo autor nas dependências do supermercado da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso de abordagem em supermercado sob suspeita de furto; e (ii) estabelecer se o retorno dos autos à origem para nova instrução viola o princípio da imediação e implica reabertura indevida da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

A documentação inicial (boletim de ocorrência, notas fiscais e vídeos) apresenta prova mínima suficiente a autorizar a inversão, sobretudo diante da possibilidade técnica da fornecedora de elucidar os fatos com maior facilidade.

A sentença de improcedência baseou-se exclusivamente em depoimento testemunhal impreciso, sem capacidade de esclarecer os fatos relevantes.

O princípio da imediação não impede o controle recursal sobre a valoração das provas, sobretudo quando o juízo singular não promove adequada distribuição do ônus probatório.

A medida de retorno dos autos à origem visa assegurar a paridade de armas no processo e não representa reabertura arbitrária da instrução.

Não se verifica caráter protelatório na interposição do agravo interno, sendo incabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes indícios mínimos de verossimilhança nas alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica ou fática.

A revaloração das provas pelo tribunal é legítima quando a sentença se baseia em instrução insuficiente ou distribuição inadequada do ônus probatório.

O retorno dos autos à origem para instrução complementar assegura o contraditório e a paridade de armas, não violando o princípio da imediação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. 1013979-32.2020.8.26.0577, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28.03.2023; TJGO, Ap. Cív. 5419519-97.2019.8.09.0006, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 18.02.2022; TJPR, Ap. Cív. 0016804-58.2019.8.16.0001, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA
contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, na qual foi dado provimento ao recurso interposto por
HUGO UBIRAJARA FREITAS PANTOJA
para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar melhor instrução probatória, com inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a sentença de primeiro grau foi acertada, tendo o juízo singular avaliado diretamente a prova testemunhal e documental dos autos.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o princípio da imediação, pois o magistrado da instância originária teve contato direto com as provas colhidas em audiência.

Aduz ainda que a inversão do ônus da prova não se justifica no caso concreto, por inexistirem elementos verossímeis e por já ter produzido todas as provas disponíveis.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

Certidão nos autos atesta o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte apelada, COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA, por optar pela sustentação de sua tese oralmente (ID nº 24377379).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito do agravo interno.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma do julgamento monocrático que entendeu pelo provimento do recurso de apelação interposto por HUGO UBIRAJARA FREITAS PANTOJA, ora agravado, nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia recursal refere-se à indenização por danos morais, em razão de suposta abordagem vexatória realizada pelos funcionários do supermercado apelado. (...).

(...) as notas fiscais acostadas com a inicial (id nº 5921701), o boletim de ocorrência policial (id nº 5921702) e os vídeos vinculados aos id’s de números 5921989/5921990, comprovam que a parte apelante era cliente do supermercado e que, de fato, sofreu a intervenção direta por parte dos funcionários da empresa apelada.

Nessa senda, insta sopesar que é inegável a relação de consumo havia entre as partes, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. (...)

Como bem pode se perceber, as provas iniciais apresentadas pelo autor, condizem à prova mínima exigível ao caso, de modo que para maior elucidação dos fatos e consequências jurídicas, a inversão do ônus da prova afigura-se instrumento de fundamental valia, posto que, dada à estrutura que mantém à sua disposição possui acesso à filmagens, relatos de funcionários ou clientes, documentos, apresentando, sem dúvida, maiores condições de elucidar todo o caso. (...)

(...) a inversão do ônus probatório não representará obrigação excessiva ou manifestamente impossível à apelada, sendo, ao inverso, salutar para o melhor deslinde da demanda. (...)”

A tese central do agravante é a de que já teria produzido todas as provas cabíveis e de que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois, baseada na análise direta das provas pelo juízo de primeiro grau, invocando, inclusive, o princípio da imediação.

Ocorre que, a leitura atenta da decisão monocrática recorrida denota sua total convergência com a legislação e jurisprudência aplicável ao caso.

Nesse trilhar, repisa-se que a sentença de origem, amparou-se unicamente em um depoimento testemunhal para concluir pela inexistência de danos morais, sem que, o conteúdo do referido depoimento tenha apresentado informações efetivas ao esclarecimento dos fatos.

Por pertinente, rememora-se os precisos termos do depoimento da Sra.
JUCILENE REIS DA COSTA
,
in verbis
:

“(...) No dia do fato, a depoente estava fazendo compras e na hora da saída, observou a uma certa distância os funcionários da Parte Requerida abordando a Parte Requerente e sua família; Não chegou muito perto e nem ouviu o que eles falavam porque não gosta de “se meter” em confusão, apenas viu a gesticulação entre os envolvidos (...)”.

Diante do contexto probatório considerado na origem, restou firmado, de forma clara, que o autor apresentou elementos mínimos (boletim de ocorrência, notas fiscais e vídeos) aptos a demonstrar verossimilhança em suas alegações, razão pela qual, cabível a inversão do ônus da prova, conforme autorizado pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em corroboração, tratou-se de modo exegético, das normas insertas nos artigos art. 2º do CDC e 373, § 1º do Código de Processo Civil.

Como referência jurisprudencial, colacionou-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos Morais. Abordagem por segurança em supermercado. Suspeita de furto. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Inversão do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Documento que comprova verossimilhança nas alegações do autor. Situação que extrapola mero aborrecimento. Danos morais devidos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1013979-32.2020.8.26.0577
; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023)

No mesmo sentido, ressalto outros precedentes do TJ/GO e TJ/PR (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
I. No âmbito da relação de consumo, a inversão do ônus da prova se relaciona tanto à aferição da verossimilhança das alegações do consumidor, quanto à verificação da sua hipossuficiência técnica, jurídica ou fática em relação ao fornecedor de produtos ou serviços. II. A exceção consubstanciada na distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 373, § 1º, do CPC, é aplicável quando verificada a impossibilidade, maior dificuldade ou maior facilidade da obtenção da prova por alguma das partes. III. Levada a efeito de forma discreta e sem excessos, a averiguação da suspeita da prática de furto caracteriza exercício regular de direito, tal qual a previsão do art. 188, I, do CC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 54195199720198090006, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ABORDAGEM DE SEGURANÇAS DO SUPERMERCADO SOB ACUSAÇÃO DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECONHECIDA NOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – FILMAGEM DA SEGURANÇA NÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA – ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO DE SABONETE – CONDUÇÃO DO CONSUMIDOR A UMA SALA FECHADA PARA REVISTA E VERIFICAÇÃO DOS PRODUTOS COMPRADOS NO SUPERMERCADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR NA FRENTE DE OUTRAS PESSOAS QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MODIFICADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A DUPLA FINALIDADE DE EFETIVAMENTE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E SERVIR DE DESESTÍMULO DA PRÁTICA DE NOVOS ATOS ILÍCITOS OU ABUSIVOS PELO OFENSOR, BEM COMO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA CÂMARA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. No caso, resta incontroverso sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, de modo que cabia à Requerida/Apelante comprovar que a abordagem ocorrida no seu estabelecimento não foi abusiva, contudo, assim não o fez. Extrai-se dos autos, que a Requerida não apresentou o vídeo de segurança, muito menos apresentou testemunhas que tenham presenciado os fatos alegados pelo Autor/Apelado. De outro lado, o depoimento do Autor foi confirmado, por sua testemunha, ouvida como informante, no sentido, de que foi conduzido por segurança para uma sala fechada, na frente de outras pessoas, sendo acusado de furto de sabonete, pelo simples fato de ter atendido o celular. 2. O fato do Autor ter admitido que o segurança o atendeu com educação e que continua cliente da requerida, não afasta a injusta acusação de furto, muito menos o sentimento de cárcere privado, ao ser conduzido à uma sala, para revista e verificação da nota e produtos comprados, sendo inegável o abalo emocional, pela situação vexatória vivenciada, o que demonstra prejuízo de ordem extrapatrimonial, de modo que mantém-se a indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório fixado na sentença não se mostra adequado ao caso, considerando que a Requerida é uma empresa de grande porte, razão pela qual a pretensão da Requerida/Apelante de redução da indenização não merece amparo, porém, comporta a majoração, contudo, não no montante sugerido pela Apelante Adesiva, mas sim nos termos já fixados, em casos similares, por esta Corte . 4. A Requerida/Apelante não tem razão quanto a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ no caso, tendo em vista que a relação entre as partes é extracontratual, assim, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. 5. Sentença reformada em parte, para majorar a indenização por danos morais. 6. Recurso do Requerido Desprovido. Recurso adesivo do Autor Parcialmente Provido. (TJ-PR 00168045820198160001 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 25/05/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

Com base nessas premissas, reafirma-se o entendimento monocrático, ressaltando-se que o entendimento do agravante de que a inversão do ônus da prova representa desequilíbrio ou imposição desproporcional ao fornecedor não se sustenta no caso concreto, sobretudo porque a agravante possui melhores condições técnicas e institucionais para esclarecer os fatos alegados pelo consumidor, inclusive mediante apresentação de registros internos e relatos funcionais.

No mais, ressalto que o princípio da imediação, embora importante, não é absoluto, tampouco obsta o controle recursal da valoração das provas, principalmente em hipóteses nas quais a instrução não foi adequada por ausência de distribuição correta do ônus probatório.

Assim, ao contrário do alegado pela parte, o retorno dos autos à instância de origem não se presta à reabertura arbitrária da fase probatória, mas à concretização da paridade de armas no processo, proporcionando à parte consumidora os meios necessários para efetiva demonstração de suas alegações.

Por fim, não se vislumbra abuso ou protelação na interposição do presente recurso, razão pela qual não se aplica a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação, tudo nos termos da fundamentação supra.

Belém, 26/01/2026